Tribunal: TJSP
Processo: 2079695-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Agravante Alessandra interpôs agravo de instrumento contra a r decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora on line em contas de titularidade da parte executada Osvaldo, arguindo que os valores constritos são impenhoráveis, nos termos dos arts. 833, IV e X, CPC - Agravante Alessandra não tem legitimidade para pleitear o

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Agravante Alessandra interpôs agravo de instrumento contra a r decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora on line em contas de titularidade da parte executada Osvaldo, arguindo que os valores constritos são impenhoráveis, nos termos dos arts. 833, IV e X, CPC - Agravante Alessandra não tem legitimidade para pleitear o levantamento do bloqueio on line mantido pela r. decisão agravada, sob a fundamentação supra, por se tratar de situação que caracteriza defesa de direito alheio, em nome próprio, em hipótese em que não há autorização legal (CPC/2015, art. 18).
Recurso não conhecido.